Tribunal: TJDFT
Processo: 0711024-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA. MERA DETENÇÃO NA POSSE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Para dar ensejo à usucapião é necessário que a posse seja exercida com ânimo de dono, de forma que o possuidor deve ter o imóvel como se dono fosse.
2. Permissão concedida do proprietário para utilização do imóvel, como mero ato de tolerância, evidencia mera detenção dos apelantes, fato que torna precário o ânimo de dono para fins de usucapião. 3. Na hipótese, as questões de direito e fáticas não conduzem à solução diversa da aplicada na sentença recorrida.
4. Recurso conhecido e não provido.